Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700329-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: DALTON GARCIA PEREIRA, CLEIDE MARIA LEITE PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cláusula de Eleição de Foro - Nulidade - Declaração de Ofício - Inviabilidade Aparente da Declaração - Deferimento do Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Em relação ao primeiro requisito, não se nega a possibilidade de declaração da abusividade da Cláusula de Eleição de Foro, declinando-se da competência para o domicílio do réu, em situações nas quais a relação jurídica, objeto da causa de pedir, possa revelar hipossuficiência do demandado. No caso dos autos, a causa de pedir remota do Contrato embasador da Execução de Título Extrajudicial versa sobre novação decorrente de Confissão de Dívida lastreada em Cédula de Crédito Bancário no valor de mais de um milhão e meio de dólares dos Estados Unidos. Nesse juízo sumário, próprio da análise liminar do Agravo de Instrumento, não há como cogitar de hipossuficiência dos réus, motivo pelo qual, aparentemente, a Cláusula de Eleição de Foro é válida. Se é válida, não pode o Juiz declinar de ofício da competência, pois se trata de competência relativa ligada a critério territorial, nos termos do verbete de n. 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Demais, em relação ao aumento da distribuição nas Varas de Execução de Título Extrajudiciais é preciso analisar a questão com maior cautela, pois não se pode criar atalhos processuais para formar Jurisprudência defensiva em relação ao eventual interesse das partes em ajuizar as ações no Distrito Federal, ante a evidente celeridade do nosso Sistema Judiciário local. É preciso encontrar soluções administrativas e legislativas para enfrentar a questão, pois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora possua competência similar à dos Tribunais Estaduais, é um órgão da Justiça da União, estando, pois, sujeito ao Novo Regime Fiscal e a limitações orçamentárias não exigidas dos outros Tribunais de semelhante competência. Aprofundarei, por isso mesmo, estudos em relação a esta problémática. Entretanto, deve prevalecer, por ora, o quanto contido no Código de Processo Civil. Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da própria determinação de remessa dos autos para comarca situada no Estado de Minas Gerais e todos os custos daí decorrentes. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO a decisão agravada. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator